Tribunal: TJMT
Processo: 1002039-67.2024.8.11.0021
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002039-67.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (APELADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), MARIVANIA FIDELIX ROCHA - CPF: 834.067.510-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
JUSTIÇA GRATUITA. RÉU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REVELIA. ANÁLISE RESTRITA À MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MORA
COMPROVADA. TEMA 1132 DO
STJ.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por MARIVANIA FIDELIX ROCHA contra sentença que, nos termos do art. 487, I, do CPC e do Decreto-Lei no 911/69, julgou procedente o pedido formulado pelo BANCO RODOBENS S.A. em ação de busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária. A sentença decretou a revelia da ré, confirmou a liminar de busca e apreensão, declarou consolidada a propriedade plena e exclusiva do bem em favor da instituição financeira e condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários. A apelante pleiteia, em preliminar, o benefício da justiça gratuita, e, no mérito, sustenta a inexistência de constituição válida da mora, por suposta divergência no
endereço de envio da notificação extrajudicial. Requer a nulidade do processo desde o início, a restituição do veículo ou indenização correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita à apelante; (
ii
) estabelecer se houve constituição válida da mora, a partir da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, condição para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação da Defensoria Pública como representante da parte apelante presume a hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98 do CPC, autorizando a concessão da justiça gratuita, cujos efeitos, conforme entendimento do STJ
, operam

ex
nunc, aplicando-se apenas aos atos processuais futuros.

A constituição da mora em contratos de alienação fiduciária é comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a assinatura do destinatário, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo no 1132.

No caso concreto, a notificação foi enviada ao endereço contratual e recebida por terceiro, o que satisfaz os requisitos legais e jurisprudenciais para a comprovação da mora.

A revelia da apelante não impede o conhecimento da matéria relativa à mora, por se tratar de questão de ordem pública, mas inviabiliza a análise de outras alegações não suscitadas na fase oportuna,
sob pena
de indevida inovação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A atuação da Defensoria Pública presume a hipossuficiência financeira do representado e autoriza a concessão da justiça gratuita, com efeitos
ex
nunc.

A constituição da mora em contrato de alienação fiduciária se aperfeiçoa com o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, independentemente da assinatura do destinatário ou do recebimento pessoal.

A matéria relativa à constituição da mora pode ser analisada mesmo em caso de revelia, por se tratar de questão de ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Busca e Apreensão de Veículo cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e no Decreto-Lei no 911/69,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para:

a
)
DECRETAR
a revelia de MARIVANIA FIDELIX ROCHA.

b)

CONFIRMAR
a liminar de busca e apreensão concedida em id. 160285977.

c)

DECLARAR
consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo TOYOTA YARIS HATCH, ano de fabricação 2022, ano modelo 2023, chassi 9BRCCAA32P8172747 e placa RRL9F31, no patrimônio do BANCO RODOBENS S.A.

d)

CONDENAR
a requerida MARIVANIA FIDELIX ROCHA ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Por consequência,
JULGO EXTINTO
o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado,
EXPEÇA-SE
o necessário para que as repartições competentes, quando for o caso, emitam novo certificado de registro de propriedade do veículo em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade
fiduciária, nos termos do § 1o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69”
.

A
apelante
pleiteia o benefício da justiça gratuita.

Alega
que
a constituição válida da mora, exigida pelo art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69 e pela Súmula 72 do STJ, não se aperfeiçoou,
pois
a notificação foi enviada ao “Lote
0
”, enquanto o endereço correto constante no con
trato é “Lote 02”.

Diz que
a jurisprudência exige que a correspondência seja ao menos entregue no endereço contratual, o que não ocorreu, inviabilizando o pressuposto de valida
de da ação de busca e apreensão.

Relata que
o vício da mora compromete tanto a liminar quanto a sentença, tornando o processo nulo desde o início.

Sustenta que

a ausência de constituição válida da mora compromete o desenvolvimento regular do processo,
impondo a cassação da sentença.

Pede
a restituição do veículo ou, caso já tenha sido alienado a terceiros, indenização por perdas e danos, com base na Tabela FIPE acrescida de correção monetária e juros de mora, além de multa de 50% sobre o valor do financiamento (art. 3o,
§ 6o do Decreto-Lei no 911/69).

Nas contrarrazões, o apelado requer o não provimento do Recurso (Id
303666879
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça Gratuita

O CPC
estabelece no art. 98 que
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

E no §2o do art. 99 dispõe que o benefício só poderá ser indeferido se estiver evidenciada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão.

No caso concreto,
a atuação da Defensoria Pública, na condição de
representante
, por si só, atrai a presunção de hipossuficiência financeira a ensejar a concessão da justiça gratuita.

Todavia, consoante entendimento do STJ, esse deferimento alcança apenas os atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores (efeitos
ex
nunc
).

Para ilustrar:

“Além disso
, embora a parte possa fazer o pedido a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos
ex
nunc, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.724.775/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 25/10/2021,
DJe
28/10/2021; e
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.704.464/SP, minha relatoria, Quarta Turma, j. 9/8/2021,
DJe
13/8/2021”.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
. 2339733 RS
2023/0123911-5, relator ministro
Antonio
Carlos Ferreira, julgamento em 21-8-2023, Quarta Turma,
DJe
de 28-8-2023).

Posto isso,
defiro a gratuidade pleiteada
.

Da Revelia

O art. 346, parágrafo único, do CPC, estabelece que “
o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar
”
.

E o art. 342 do mesmo Código preceitua que, “
depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: I - relativas a direito ou a fato superveniente; II - competir ao juiz conhecer delas de ofício; III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição
”.

A comprovação da mora é matéria de ordem pública, portanto será apreciada nesta oportunidade.

Contudo, é vedado conhecer das demais questões suscitadas,
sob pena
de configurar indevida supressão de instância e inovação recursal.

A propósito:

“
APELAÇÃO
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO DEFERIDO –
RÉU REVEL – APRECIAÇÃO APENAS DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas
processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

Na Apelação, o réu revel deve suscitar apenas as questões elencadas no art. 342 do CPC,
sob pena
de supressão de instância e inovação recursal.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ).

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários devem ser majorados nesta
via (art. 85, §11, do CPC)”.
(N.U 1001083-11.2024.8.11.0002
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2024,
Publicado
no DJE 21/06/2024
)

Comprovação da Mora

O §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 dispõe que
"a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário"
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1132 (
REsp
1951888/RS e
REsp
1951662/RS), consolidou o entendimento de que
"para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

No caso em análise, a notificação foi encaminhada para o endereço constante do contrato e recebida por terceiro. Confira-se:

Diante disso, o envio da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito. Logo, a mora está devidamente comprovada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL.AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que deferiu liminar em ação de busca e apreensão de veículo. O agravante, gesseiro de profissão, alegou dificuldades financeiras que levaram à inadimplência contratual, sustentando ainda que o veículo apreendido é indispensável para o exercício de
seu trabalho. Alegou abusividade nos encargos exigidos na fase de normalidade contratual, o que descaracterizaria a mora, e apontou vício na notificação extrajudicial por ter sido recebida por terceiro não identificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) verificar se a notificação extrajudicial entregue a terceiro no endereço contratual é suficiente para comprovar a mora; (
ii
) definir se a utilização do veículo como instrumento de trabalho impede a busca e apreensão; (
iii
) analisar se há elementos para concessão de tutela recursal diante da alegação de abusividade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A jurisprudência do STJ, firmada no
Tema

1132
, estabelece que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente para a comprovação da mora o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo próprio destinatário.

4.A notificação, nos autos, foi encaminhada ao endereço constante do contrato e recebida por terceiro, o que atende à exigência legal do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69 e ao entendimento jurisprudencial consolidado.

5.A utilização do bem alienado como instrumento de trabalho não impede a medida de busca e apreensão, uma vez que a inadimplência autoriza o credor fiduciário a reaver o bem, conforme previsão legal e consolidada jurisprudência.

6.A alegação de abusividade nos encargos contratuais demanda instrução probatória e análise aprofundada, o que deve ocorrer em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

7.Ausente à demonstração da probabilidade do direito, requisito essencial à concessão da tutela recursal, não se justifica o acolhimento do pedido liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para comprovar a constituição em mora, ainda que recebida por terceiro.

2.A função laboral do bem alienado não impede a busca e apreensão quando caracterizada a inadimplência contratual.

3.A análise da abusividade dos encargos deve ocorrer no juízo de origem,
sob pena
de supressão de instância.

4
.A ausência de probabilidade do direito afasta a concessão de tutela antecipada em sede recursal”
.
(N.U 1015152-20.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025,
Publicado
no DJE 24/06/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
somente para deferir o
benefício da justiça gratuita à
apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025